Tribunal: TJDFT
Processo: 0726304-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTAGEM DE PRAZO PARA RECURSOS. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. DIAS ÚTEIS.
1. A contagem de prazo para recursos deve ser realizada em dias úteis, nos termos do art. 189, §1o, I, da Lei no 11.101/05 e do art. 219 do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.